Tribunal: TJSP
Processo: 2143227-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Recuperação judicial da devedora principal. Prosseguimento da execução com relação aos avalistas. Suspensão inadmissível em relação aos garantes, que assumiram obrigação autônoma e independente. Questão já apreciada em precedente recurso.
ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. Bem que foi ofertado em garantia da operação bancária e

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Recuperação judicial da devedora principal. Prosseguimento da execução com relação aos avalistas. Suspensão inadmissível em relação aos garantes, que assumiram obrigação autônoma e independente. Questão já apreciada em precedente recurso.
ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. Bem que foi ofertado em garantia da operação bancária e pertencente, exclusivamente, ao avalista. Adjudicação pelo exequente-cessionário. Possibilidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.